Tribunal: STJ
Processo: 0044132-40.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163763 - RJ(2024/0302589-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CADESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
RECORRIDO
: ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.
A.
RECORRIDO
: LEAP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
RECORRIDO
: MULTIPROPRIETE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: TIAGO MEIRA CANEDO - RJ105361
MARCELO VIEIRA PAULO - RJ084472
INTERES.
: ERIC ZARAGOZA LABES
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO E ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão de deferimento da denunciação da lide.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação pelo procedimento
comum, no qual se determinou a citação do denunciado para formação do
contraditório e dilação probatória.
3. A Corte de origem manteve a denunciação da lide por unanimidade e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I,
parágrafo único, II, do CPC por omissão e contradição no acórdão dos embargos;
(ii) saber se houve violação ao
§ 1o, III e IV, do CPC por fundamentação
art. 489,
genérica e ausência de enfrentamento de argumentos essenciais; (iii) saber se a
manutenção da denunciação da lide violou o
I e II, do CPC por
art. 125,
inexistência de obrigação legal ou contratual do denunciado e necessidade de
Documento eletrônico VDA55554957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 65d9ab76-c9aa-4ff7-a521-3b95d7129447

dilação probatória; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com julgado do
TRF-3 quanto ao cabimento da denunciação quando introduz fundamento novo e
demanda prova ampla.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou o
tema central, explicitou fundamentos suficientes e afastou os vícios, qualificando
os embargos como via imprópria de reforma.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de premissas fáticas
atinentes ao cabimento da denunciação da lide, fundadas em indícios de despesas
convertidas em crédito, pacto verbal de compensação e possível direito de regresso.
7. Incidindo a Súmula n. 7 do STJ na análise pela alínea a, fica prejudicado o
dissídio pela alínea c, por falta de identidade fática para o cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o tribunal de origem explicita fundamentos suficientes e afasta omissão,
contradição ou erro material. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de premissas fáticas sobre o cabimento da denunciação da lide e, por
consequência, prejudicar o dissídio pela alínea c”.
CPC, arts. 85 § 11, 125, 489 e 1022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 65d9ab76-c9aa-4ff7-a521-3b95d7129447

RECURSO ESPECIAL No 2163763 - RJ(2024/0302589-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CADESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
RECORRIDO
: ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.
A.
RECORRIDO
: LEAP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
RECORRIDO
: MULTIPROPRIETE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: TIAGO MEIRA CANEDO - RJ105361
MARCELO VIEIRA PAULO - RJ084472
INTERES.
: ERIC ZARAGOZA LABES
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO E ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão de deferimento da denunciação da lide.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação pelo procedimento
comum, no qual se determinou a citação do denunciado para formação do
contraditório e dilação probatória.
3. A Corte de origem manteve a denunciação da lide por unanimidade e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I,
parágrafo único, II, do CPC por omissão e contradição no acórdão dos embargos;
(ii) saber se houve violação ao
§ 1o, III e IV, do CPC por fundamentação
art. 489,
genérica e ausência de enfrentamento de argumentos essenciais; (iii) saber se a
manutenção da denunciação da lide violou o
I e II, do CPC por
art. 125,
inexistência de obrigação legal ou contratual do denunciado e necessidade de
dilação probatória; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com julgado do
TRF-3 quanto ao cabimento da denunciação quando introduz fundamento novo e
demanda prova ampla.
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou o
tema central, explicitou fundamentos suficientes e afastou os vícios, qualificando
os embargos como via imprópria de reforma.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de premissas fáticas
atinentes ao cabimento da denunciação da lide, fundadas em indícios de despesas
convertidas em crédito, pacto verbal de compensação e possível direito de regresso.
7. Incidindo a Súmula n. 7 do STJ na análise pela alínea a, fica prejudicado o
dissídio pela alínea c, por falta de identidade fática para o cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o tribunal de origem explicita fundamentos suficientes e afasta omissão,
contradição ou erro material. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de premissas fáticas sobre o cabimento da denunciação da lide e, por
consequência, prejudicar o dissídio pela alínea c”.
CPC, arts. 85 § 11, 125, 489 e 1022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por CADESI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado do Rio de Janeiro em agravo de instrumento nos autos de ação pelo
procedimento comum.
O julgado foi assim ementado (fl. 72):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO
COMUM. DECISÃO QUE DEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INFORMAÇÕES NOS
AUTOS ACERCA DE CONVERSÃO DE CRÉDITOS DO INTERESSADO EM
FACE DA AGRAVANTE E DE PACTO VERBAL FIRMADO ENTRE AS
PARTES ACERCA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
E
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO.
POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 125,
CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
107):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. 1. Este recurso é sede
imprópria para manifestar-se, exclusivamente, o inconformismo com o julgado e
obter-se a sua reforma porque, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o
exame da matéria. 2. Ao órgão julgador cabe decidir a lide, indicando os motivos
que formaram o seu convencimento e, não, responder à exaustão as alegações das
partes, mormente quando já tenha o juiz encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, consoante entendimento pacífico no âmbito desta Corte Fluminense de
Justiça, consagrado através da súmula no 52, que não restou prejudicado pela nova
sistemática dos recursos de embargos apresentada pela
3.
Lei no 13.105/15.
Manifesto propósito de reforma, por via imprópria. 4. Dever de cooperação que
deve ser observado pelas partes, na forma do
o,
DESPROVIMENTO
art. 6
CPC/15.
DOS EMBARGOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos
deixou de enfrentar contradição relevante indicada pela recorrente, além de rejeitar
os aclaratórios de forma padronizada, sem suprir a omissão sobre tese capaz de
infirmar a conclusão;
b) 489, § 1o, III, IV, do CPC, pois a fundamentação do acórdão recorrido
invocou motivos genéricos que serviriam a qualquer decisão e não enfrentou
argumentos essenciais da recorrente, como a necessidade de previsão legal ou
contratual para denunciação da lide;
c) 125, I, II, do CPC, porquanto se manteve a denunciação da lide sem
demonstração de obrigação legal ou contratual do denunciado de indenizar em
ação regressiva, reconhecendo-se, ao mesmo tempo, a necessidade de dilação
probatória e formação de contraditório sobre fatos alheios à lide principal.
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do acórdão proferido pela 2a
Turma do TRF-3 no AI 5015020-28.2017.4.03.0000 (fls. 174-178), ao admitir a
denunciação da lide sem prova, de plano, de obrigação legal ou contratual do
denunciado e apesar da necessidade de ampla dilação probatória, enquanto o
paradigma afasta a denunciação quando a intervenção introduz fundamento novo
estranho à lide principal e demanda prova ampla.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que se supere a omissão e a contradição apontadas. Requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e se indeferia a
denunciação da lide, reconhecendo a exigência do
I, II, do CPC.
art. 125,
Contrarrazões às fls. 199-207).
O recurso especial foi admitido (fls. 209-213).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a denunciação da lide no curso de ação pelo procedimento
comum, determinando a citação do denunciado e prosseguimento com formação
de contraditório.
A Corte estadual manteve, por unanimidade, a decisão que deferiu a
denunciação da lide, afirmando a necessidade de dilação probatória e formação de
contraditório sobre fatos relativos a despesas suportadas pelo interessado,
conversão em crédito e pacto verbal de compensação, além de possível direito de
regresso (fls. 79-81), e rejeitou os embargos de declaração da agravante (fls. 107-
114).
I - Arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição,
aduzindo que os embargos foram rejeitados de forma genérica sem enfrentar ponto
capaz de infirmar o resultado e que o acórdão teria fundamentação padronizada.
O acórdão dos embargos apontou inexistência de obscuridade,
contradição, omissão e erro material, consignando que o órgão julgador não
precisa responder à exaustão às alegações, quando já encontrados motivos
suficientes, conforme a Súmula 52 do TJRJ (fls. 110-114).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta contradição e ausência de enfrentamento específico sobre o cabimento da
denunciação da lide foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que o julgado explicitou claramente seus fundamentos e que os embargos tinham
manifesto propósito de reforma, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 111-114):

[...] Em relação à manutenção da denunciação à lide deferida pela decisão
agravada, refira-se trecho: “Na espécie, há notícias de que o ora interessado
suportou diversas despesas para promover liberação de bem objeto de contrato de
permuta firmado entre ele e os sócios da empresa ora agravante. Tais despesas
teriam sido convertidas em crédito do interessado em face da agravante. As partes
também indicam a existência de pacto verbal de compensação desses valores com o
valor pago pela sócia da empresa agravante para compra das ações objeto da
presente. Mostra-se necessária maior dilação probatória e formação do devido
contraditório quanto a esses fatos, inclusive com a colaboração do interessado. [...]
Há indícios, portanto, de que o negócio ora em análise não está, como tenta fazer
crer a agravante, totalmente dissociado dos negócios firmados entre as pessoas
físicas sócias das empresas. Isso porque o pagamento pelas cotas em razão do
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado pela agravante
com a primeira agravada, não parece ter sido realizado pela empresa e sim por sua
sócia, considerando o extrato bancário juntado aos autos originários (fl. 175).
Ademais, como exposto pelo juízo de primeiro grau, há informação nos autos de ter
sido firmada escritura de permuta, adimplemento e extinção de obrigações com
execução voluntária do pagamento com o ora interessado, de modo que há a
possibilidade do direito de regresso. [...] Assim, em observância inclusive dos
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

princípios da cooperação, celeridade e efetividade e como forma de contribuir para a
produção probatória, imperiosa a manutenção da decisão ora agravada.”

II -
do Código de Processo Civil
Art. 125,
A parte recorrente afirma que a denunciação foi mantida fora das
hipóteses legais, já que inexistente obrigação legal ou contratual do denunciado e
reconhecida a necessidade de dilação probatória sobre fatos estranhos à lide
principal.
O acórdão recorrido manteve a decisão, destacando indícios de despesas
do interessado convertidas em crédito, existência de pacto verbal de compensação
e necessidade de dilação probatória e contraditório, com possível direito de
regresso, aplicando o
do CPC (fls. 79-81).
art. 125
O Tribunal de origem, soberano na análise fática, consignou a existência
de elementos nos autos que indicam a conversão de créditos e a celebração de
pacto verbal entre as partes acerca de compensação de valores. Tais fatos, se
provados, conferem ao denunciante o direito de regresso previsto no inciso II do
do CPC ("àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
art. 125
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo").
Para este Superior Tribunal afastar a premissa de que existe um liame
jurídico capaz de sustentar a denunciação ou concluir que a intervenção causaria
tumulto processual indevido, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio com o AI 5015020-28.2017.4.03.0000, do TRF da
3a Região, afirmando que o paradigma afasta a denunciação quando introduz
fundamento novo e demanda dilação probatória (fls. 174-178).
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a denunciação, considerando
a necessidade de contraditório e prova sobre fatos relacionados a créditos e
compensações, com possível regresso (fls. 79-81).
Quanto ao recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional,
a insurgência esbarra em óbices intransponíveis.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a prejudica o exame do
dissídio, uma vez que a falta de identidade entre os quadros fáticos dos acórdãos
confrontados impede o cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54286442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: ab9e5fbe-8e7f-4fe8-8f91-ad4abd1d11e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.163.763 / RJ
Número Registro: 2024/0302589-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00388764220218190209
00441324020238190000
202425114126
388764220218190209
441324020238190000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CADESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
RECORRIDO
: ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
RECORRIDO
: LEAP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
RECORRIDO
: MULTIPROPRIETE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: TIAGO MEIRA CANEDO - RJ105361
MARCELO VIEIRA PAULO - RJ084472
INTERES.
: ERIC ZARAGOZA LABES
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
Documento eletrônico VDA55528198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 71ccffee-acfe-4964-8aac-d22f69498da5

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). HIAGO DA SILVA LIMA, pela parte: RECORRENTE: CADESI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA..
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 71ccffee-acfe-4964-8aac-d22f69498da5